Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752203-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GADELHA DE PAULA AGRAVADO: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, apresentada sob o fundamento de que incidia sobre bem de família: “À míngua de manifestação e, diante do exposto na decisão de ID 215317826, mantenha-se a ADRIANA VALERIANO DE SOUSA como advogada da primeira devedora. No mais, a despeito da alegação de intempestividade da impugnação à penhora de ID 214169616, o conteúdo da peça veicula matéria de ordem pública, que pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, desde que não tenha sido anteriormente examinada, razão pela qual passo à sua apreciação. O executado afirma, na petição de ID 214169616 que o imóvel penhorado foi partilhado, defendendo ser bem de família, eis que a única moradia da sua esposa e seus filhos. Como se vê, o próprio executado reconhece não residir no imóvel, sendo que, em verdade, busca defender direito alheio em nome próprio, o que em regra é vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, em caso de eventual alienação do bem em leilão, ficará resguardada a cota-parte da sua ex-mulher, co-proprietária do bem. Por fim, ressalto que, ainda que assim não fosse, “é válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990.”, como já decidido pelo Colendo STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do tema 1091. A corroborar o exposto, cito julgados do Eg. TJDFT, assim ementados: ............ Logo, rejeito a impugnação à penhora de ID 214169616. No entanto, a fim de evitar dúvidas, retifico a decisão de ID 211381797 para onde se lê: “Defiro a penhora dos direitos aquisitivos (alienação fiduciária) do imóvel indicado na matrícula do ID 211318896.” LEIA-SE: “Defiro a penhora da cota-parte pertencente ao executado dos direitos aquisitivos (alienação fiduciária) do imóvel indicado na matrícula do ID 211318896. Observe-se. Aguarde-se eventual prazo recursal. Transcorrido “in albis”, cumpra-se na forma da decisão de ID 211381797” O agravante alega que tem a guarda compartilhada dos filhos e que o imóvel é destinado à moradia destes. Diz que é necessário cumprir o princípio da proteção da família e fundamenta-se também no princípio da dignidade humana para pedir a reforma da decisão que admitiu a penhora do bem. É o relatório suficiente. DECIDO. O recurso é tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A Lei n. 8009/1990 não resguarda a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade do fiador de contrato de locação: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: ................................................................... VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. A jurisprudência é pacífica neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DE FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Pacífico o entendimento quanto à validade da penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, tenha a destinação residencial ou comercial, nos termos do art. 3°, inc. VII, da Lei n. 8.009/90. Aplicação da Súmula 549 do STJ. Precedentes qualificados: Temas Repetitivos 708 e 1.091 do STJ; Temas 295 e 1.127 do STF, em sede de repercussão geral. 2. Demonstrada a garantia fidejussória da executada, mediante fiança em contrato de locação, ainda que para fins comerciais, faz-se possível penhora dos direitos sobre o imóvel indicado pelo exequente, porque ausente a proteção legal ao bem de família. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1945052, 0701392-88.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Desse modo, acertada a decisão impugnada no ponto em que rejeitou os embargos à penhora. Os fundamentos apresentados pelo agravante, como a alegação de que tem a guarda compartilhada dos filhos e que o imóvel é destinado à moradia destes não é suficiente para destituir a eficácia da lei. A proteção da família é dever legal do agravante que não importa em flexibilização das suas obrigações contratuais. De igual modo, o princípio da dignidade humana não se mostra capaz de afetar as conclusões sobre a penhorabilidade do bem. A alegação de que a empresa Cresça se utiliza de artimanhas para furtar-se à execução não é fundamentação pertinente ao presente recurso, que ataca a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Desse modo, não se mostra presente fundamento suficiente para se vislumbrar o acolhimento da pretensão recursal. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator